Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013764-24.2021.8.11.0000
RECORRENTES: OSNY DA COSTA MATIAS e LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Diante do equívoco no lançamento da movimentação constante ao ID 110970499 - Recurso Especial não admitido - que não corresponde ao conteúdo decisório proferido, passo a proferir nova decisão.
Trata-se de recurso especial interposto por OSNY DA COSTA MATIAS e LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 103967975):
AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos não imputáveis ao exequente não autoriza o reconhecimento da prescrição.
São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.
(TJMT, AI n. 1013764-24.2021.8.11.0000, Desembargador Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 29.09.2021)”.
Em suas razões recursais, as partes recorrentes alegaram violação aos artigos 28, 802, 240, 783, 784, 803-I, 833-X, 489, §1o, inciso VI – do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 202 do Código Civil, art.28 da Lei 10.931/04 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, ocasião na qual sustentaram as seguintes teses:
(a) Ocorrência de prescrição intercorrente “Isso porque, desde o despacho citatório, proferido em 13.08.2012, pretenso marco interruptivo, até a citação válida, em abril de 2019, transcorreu o prazo prescricional, pois, da leitura do § 1o deve se dar em consonância com o caput do art. 240 do Código de Processo Civil, somente se concretizando a interrupção da prescrição pelo despacho citatório se houver a citação válida. Como se passou mais de 6 anos sem que houvesse a citação válida, operou-se a prescrição da pretensão executória”;
(b) Ilegalidade da penhora efetuada, no valor de R$2.956,77 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), que recaiu sobre a conta poupança da parte recorrente, tendo em vista a quantia objeto da constrição é inferior à 40 salários-mínimos;
(c) O órgão facionário recorrido contrariou jurisprudência pacificada do STJ, no sentido de que a impenhorabilidade de ativos financeiros, sejam em conta-corrente, conta poupança ou papel moeda deve ser respeitada, desde que não ultrapasse o limite supramencionado.
Recurso tempestivo e dispensado o preparo, por serem as partes recorrentes assistidas por curador especial (IDS 104524985 e 104484954)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 107230951).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 833 inciso X do CPC- Pressupostos Satisfeitos.
O órgão fracionário deste Sodalício manteve a penhora sobre ativos financeiros depositados em conta poupança de titularidade da parte executada, ora recorrente, ao argumento de que, ainda que valor objeto da constrição seja inferior a 40 salários-mínimos, não foi comprovado que ele estava depositado em caderneta de poupança.
Nesse trilhar, a Câmara julgadora pontuou que “e poderia produzir essa prova facilmente, visto que, mesmo atuando como curadora especial, tinha como averiguar no juízo da causa as características da conta bancária em que houve a constrição judicial. Porém, limitou-se a afirmar essa condição específica – expressamente exigida pelo art. 833, inciso X, do CPC –, sem comprová-la, o que inviabiliza a reforma do decisum, que se ateve ao cumprimento desse comando normativo. (ID 103967975).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 833 inciso X do Código de Processo Civil, a parte recorrente argumenta que a verba depositada até o valor de 40 salários-mínimos é impenhorável, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação dada ao dispositivo em comento, a qual, inclusive, é pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Nessa perspectiva, defende que, diverso do assentado no aresto recorrido, não é preciso provar a natureza da conta bancária na qual efetuada o bloqueio judicial.
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que a verba depositada em conta bancária, ainda que até o limite de 40 salários-mínimos, pode ser objeto de penhora quando a parte interessada não comprovar que a constrição recaiu sobre caderneta de poupança.
Constata-se que a matéria acima mencionada (violação ao artigo 833 inciso X do CPC), foi discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, a questão é exclusivamente de direito e as premissas fáticas constam do acordão para eventual revaloração. Neste ponto, é incontroversa a existência de penhora, que recaiu sobre os ativos financeiros pertencentes à executada, bem como o valor constrito é inferior a 40 salários-mínimos, razões pela qual não incide a Súmula 07 ao caso concreto, bem como nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que " possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda". (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção.
3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.13/5/2019, DJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019)
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Por fim, determino que o lançamento do ID 110970499 seja riscado, uma vez que se trata de mesmo conteúdo decisório somente com novo lançamento correto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.